Tribunal: TJMT
Processo: 0004154-91.2008.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004154-91.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), JOSE MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.525.071-34 (APELADO), ADAM LUIZ CLAUDINO DE BRITO - CPF: 006.789.781-90 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – ATO REALIZADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO CONCOMITANTE DO ADVOGADO DA PARTE – REQUERIMENTO DA PARTE RÉ – DESNECESSIDADE – NÃO TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 240/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção da ação, por abandono da causa, carece apenas da prévia intimação pessoal da parte autora, e não da intimação concomitante de seu advogado.

2. Se não houve a triangularização processual, não há que se falar ser necessário o requerimento da parte contrária para extinção do feito, por abandono da ação, não se aplicando a Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos Cumprimento de Sentença no. 0004154-91.2008.8.11.0004, ajuizado em face de
JOSE MARCOS ALVES DO NASCIMENTO
, julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, III, CPC (ID 134996669).

Inconformada, a apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que seu patrono não foi intimado para dar prosseguimento ao feito, ato que deveria ter sido realizado concomitantemente com a sua intimação pessoal.

Afirma que, o Juiz não pode decretar o abandono da causa de ofício, sendo necessário o requerimento da parte contrária, a teor do que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 134996672).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que seu patrono não foi intimado para dar prosseguimento ao feito, ato que deveria ter sido realizado concomitantemente com a sua intimação pessoal.

Afirma que, o Juiz não pode decretar o abandono da causa de ofício, sendo necessário o requerimento da parte contrária, a teor do que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 134996672).

Sem razão, contudo.

Com efeito, quanto à matéria, o §1o, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece apenas de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e não a intimação concomitante de seu advogado.

No caso, verifica-se que restou aperfeiçoada a intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito, sob pena de extinção (ID 134996664 – fls. 173), de modo que, mantendo-se ele silente, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito
(AgRg no REsp n.o 719.893/RS, 1a Turma, Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
" (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). [...].
(AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).

Até porque, no caso não houve a triangularização processual, não havendo que se falar ser necessário o requerimento da parte contrária para extinção do feito, por abandono da ação, não se aplicando a Súmula 240 do STJ.

Como se vê, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da causa sob reexame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022